Tribunal: TJBA
Processo: 0019114-47.2009.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0019114-47.2009.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: CASA MERCURY LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI N. 14.195/2021. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS O TRANSCURSO DE UM ANO DE SUSPENSÃO. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS EFICAZES. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM 01/06/2022. SENTENÇA PROFERIDA EM 11/07/2025. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO EXEQUENTE PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA contra sentença (ID 91497925) proferida em 11/07/2025 que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 2009, com resolução de mérito, em face do reconhecimento da prescrição intercorrente. O título executivo é Contrato Particular de Confissão de Dívida. O processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis em 01/06/2016 (ID 91497685), nos termos do art. 921, III, do CPC/2015. O apelante alega que não permaneceu inerte durante o trâmite processual, que a Lei n. 14.195/2021 não deveria ser aplicada, e que seria necessária sua intimação pessoal para o início da contagem do prazo prescricional. Pleiteou a reforma da sentença e o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir qual regime jurídico da prescrição intercorrente é aplicável ao caso (redação original do CPC/2015 ou as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021); (ii) estabelecer se houve inércia qualificada do exequente capaz de caracterizar a prescrição intercorrente, ou se os requerimentos protocolados constituem atos úteis capazes de interromper o prazo prescricional; (iii) determinar se é necessária a intimação pessoal prévia do exequente para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional aplicável ao título executivo extrajudicial em questão (Contrato Particular de Confissão de Dívida) é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que estabelece prescrição em cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Aplica-se ao caso a redação original do art. 921, § 4º, do CPC/2015, e não as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021. O novo regime da prescrição intercorrente não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei, e aos processos anteriores à nova lei nos quais ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis ocorreu em 01/06/2016, sob a vigência da redação original do CPC/2015. Transcorrido o prazo de um ano de suspensão (até 01/06/2017), iniciou-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente quinquenal, que se consumou em 01/06/2022, quando a pretensão executória já se encontrava fulminada pelo transcurso do tempo. Durante todo o período entre a suspensão (01/06/2016) e a consumação da prescrição (01/06/2022), não houve efetiva constrição patrimonial ou ato processual útil capaz de interromper o prazo prescricional. Os requerimentos posteriores do exequente (custas para citação da representante do espólio em novembro de 2023 - ID 91497817, e pedido de SISBAJUD em abril de 2025 - ID 91497921) ocorreram após a consumação da prescrição intercorrente, revelando interesse tardio insuficiente para reverter a extinção. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais é no sentido de que os requerimentos para realização de diligências infrutíferas, bem como a apresentação de meros pedidos de reiteração de pesquisas já realizadas ou formulação de petições inócuas que não conduzem à efetiva constrição patrimonial, não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Exige-se do credor diligência que se traduza em ato útil e eficaz tendente à satisfação do crédito. É desnecessária a prévia intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC. Exige-se apenas que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. No caso concreto, o Juízo de primeiro grau intimou as partes a se manifestarem acerca da declaração de prescrição intercorrente no Despacho de ID 91497923, na forma do artigo 921, § 5º, do CPC. Ademais, a própria Decisão de suspensão (ID 91497685) já advertia que a não indicação de bens passíveis de penhora decorrido o prazo legal importaria em extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. A extinção do processo por prescrição intercorrente atende aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), evitando a eternização de execuções infrutíferas que permanecem sem efetiva constrição patrimonial por prazo superior ao prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença confirmada. Tese de julgamento: "1. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/2021 não se aplica retroativamente a execuções ajuizadas e suspensas sob a vigência da redação original do CPC/2015, incidindo o marco inicial previsto no art. 921, § 4º, em sua redação original, qual seja, o término do prazo de suspensão de um ano. A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundado em Contrato Particular de Confissão de Dívida consuma-se após o decurso do prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC) contado do término do prazo de suspensão de um ano por ausência de bens penhoráveis. A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor ou de bens penhoráveis, bem como a apresentação de meros requerimentos de reiteração de pesquisas ou petições que não conduzem à efetiva constrição patrimonial, não constituem atos úteis capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente, caracterizando inércia qualificada do exequente. É desnecessária a prévia intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, exigindo-se apenas a posterior intimação para que possa, querendo, opor fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao contraditório e à ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, 921, III, § 1º, § 4º e § 5º, e 1.021; CC, arts. 205 e 206, § 5º, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgInt no REsp 2.113.875/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.486.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.354.793/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível 0015832-60.2006.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento 52536467620248130000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 13/05/2025; STJ, Súmula 568. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0019114-47.2009.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada CASA MERCURY LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora